Tribunal: STF
Processo: AI 273604
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de negativa de prestação
jurisdicional.
- A atual jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que a alegação de ofensa ao artigo 5º, LIV, da Constituição,
entendido como dizendo respeito ao processo estabelecido em lei, é
alegação de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.